Tribunal: TJMT
Processo: 0002185-06.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002185-06.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES - CPF: 060.214.851-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON E MELO QUEIROZ JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DE MELO QUEIROZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENÁTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
:
ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR
– ABORDAGEM DE ROTINA DA PRF – APELANTE QUE SE AFASTA DO VEÍCULO E APRESENTA COMPORTAMENTO DE PREOCUPAÇÃO – O NORMAL ACONTECER DAS COISAS DA VIDA E DOS FATOS COTIDIANOS – FUNDADA SUSPEITA – BUSCA REALIZADA – LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE SUA BOLSA – VÍCIO INEXISTENTE – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DA PRIVACIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO

–
ABSOLVIÇÃO
– DESCONHECIMENTO DA APELANTE DO AGIR DE SEU COMPANHEIRO QUE PÔS O REVOLVER EM SUA BOLSA – PROVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EFETIVA E NÍTIDA DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DE SUA PARTE – PROPRIEDADE DO INSTRUMENTO BÉLICO CONFESSADA PELO CORRÉU – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

As buscas pessoais e veiculares foram
realizadas em procedimento de fiscalização de rotina por agentes da Polícia Rodoviária Federal, momento em que, a apelante e outra mulher se afastaram do com inquietação, circunstância que motivou a busca pessoal e assim encontrou-se a arma de fogo no interior da bolsa da recorrente.

Havendo fundada suspeita de que a apelante estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente (STJ - HC 552.395/SP).

A condenação exige a certeza da conduta delitiva. Se, após a instrução criminal, a prova não for assim robusta afastando qualquer dúvida objetiva quanto a autoria, a absolvição é a única alternativa possível.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0002185-06.2018.8.11.0064 (Código 669547) que tramitou pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
Maria Antônia da Silva Gomes
foi condenada por infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal (id. 150293276).

Não se conformando com os termos da sentença,
Maria Antônia da Silva Gomes
, através da Defensoria Pública, interpôs recursos de apelação (id. 150293285).

Em suas razões pleiteia preliminarmente,
(I)
a ilegalidade na apreensão da arma de fogo, sustentando ausência de justa causa para a revista pessoal e veicular, eis que não foram demonstradas fundadas suspeitas. No mérito, pugna pela
(II)
absolvição do crime de posse ilegal de arma, ante a inexistência de provas suficientes e aptas a manter o decreto condenatório, pois se encontram restritas ao campo da presunção, além do o corréu Wilson de Melo Queiroz ter confessado a propriedade da arma e afirmado que escondeu na bolsa da apelante sem o seu conhecimento. Subsidiariamente, no que se refere à dosimetria,
(IV)
sustenta a pena de multa foi fixada desproporcionalmente a pena privativa de liberdade (id. 150293288).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a r. sentença intacta (id. 150293290).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo, com a finalidade de redimensionar a pena de multa em patamar equivalente à sanção corporal, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade (id. 154197150), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal: Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido – Irresignação defensiva:

PRELIMINAR
: Pretendido reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca pessoal e veicular, à míngua de fundadas suspeitas a autorizar, de modo a invalidar as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, e anular a ação penal –
Não acolhimento
– In casu, os agentes policiais, durante abordagem de procedimento de rotina, somente após fundadas suspeitas acerca da ocorrência de possível prática criminosa, procederam à busca pessoal e veicular, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação - fruits of the poisonous tree.
II) MÉRITO: 1)
Busca-se a absolvição da apelante, diante da insuficiência probatória a formar uma convicção e fundamentar um édito condenatório –
Inadmissibilidade
– Autoria e materialidade comprovadas - Restou provado nos autos que a apelante portava arma de fogo de uso permitido, municiada com 4 munições intactas, quando fora abordada pelos agentes da lei.
2)
Súplica pelo redimensionamento da pena de multa –
Admissibilidade
– “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de diasmulta, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso) – No caso posto em mesa para julgamento, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, sendo que a sanção de multa fora fixada em patamar desproporcional (24 dias-multa) - art. 49 e seguintes, c/c art. 58, ambos do Estatuto Repressor –, de modo que a censura pecuniária em questão merece redimensionamento para o mínimo legal, a fim de que seja estabelecida em patamar equivalente à sanção corporal, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade -
Pelo parcial provimento do apelo interposto
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
maria Antônia da Silva Gomes,
contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 0002185-06.2018.8.11.0064 (Código 669547) que tramitou pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal (id. 150293276).

Consta da denúncia que:

“...
no dia 18 de setembro de 2016, no período matutino, em um sítio e na BR 163, KM 105,0, neste Município e Comarca de Rondonópolis, os denunciados MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES e WILSON DE MELO QUEIROZ, portavam uma arma de fogo, de uso permitido, consistente em um revólver, calibre nominal 38, marca TAURUS e 04 (quatro) munições do mesmo calibre, melhores descritos às fls. 38-IP, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, estando a referida arma apta para efetuar disparos, conforme auto de eficiência de fls. 40-IP.

Segundo logrou-se apurar, no dia e horário suso declinados, agentes da Polícia Rodoviária Federal em fiscalização de rotina se depararam com os denunciados em um automóvel, momento em que realizaram a abordagem dos mesmos.

Em seguida, os Agentes Federais realizaram a busca pessoal nos denunciados e averiguação do referido veículo e puderam constatar que os denunciados MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES e WILSON DE MELO QUEIROZ portavam a arma de fogo de munições acima descritas, estando o objeto no interior da bolsa da imputada Maria Antônia da Silva Gomes.

Ademais, fora constatado que a arma era portada pelo denunciado no interior do veículo, sendo que, previamente a abordagem, transferiu o porte do objeto vulnerante a imputada Maria Antônia da Silva Gomes, que anuiu em ocultar a mesma em sua bolsa.”

A denúncia foi recebida, sendo o corréu Wilson citado pessoalmente e apresentou sua defesa preliminar.

Em razão da não localização da apelante Maria, foi citada por edital, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, bem como, foi determinado o desmembramento do processo, prosseguindo o presente feito, somente em relação à apelante.

Nos autos da ação penal n. 8217-95.2016.8.11.0064 (Código 647731), o corréu Wilson de Melo Queiroz Júnior foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagãmente de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA APREENSÃO DA ARMA

A apelante, preliminarmente, objetiva a nulidade
da prova da materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo, sob o argumento de
ausência de justa causa para a revista pessoal e veicular pelos Policiais Rodoviários Federais, eis que não foram demonstradas fundadas suspeitas
, de maneira que a conduta destes caracterizou violação do direito a intimidade e privacidade daquela.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a busca pessoal e veicular realizada foi desencadeada porque, no dia dos fatos, os Policiais Rodoviários Federais
estavam realizando abordagem de rotinas aos veículos, momento em que abordaram um veículo ocupado por 04 (quatro) pessoas, sendo que, durante a abordagem, 02 (duas) ocupantes se afastaram do local, circunstância que motivou a revista, ensejo que lograram êxito em encontrar a arma de fogo no interior da bolsa da apelante, a qual informou que pertencia ao corréu Wilson, que confessou a propriedade da arma de fogo confiscada.

Portanto, os agentes policiais, durante abordagem de procedimento de rotina, somente após fundadas suspeitas acerca da ocorrência de possível prática criminosa, procederam à busca pessoal e veicular, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca, vejamos o Código de Processo Penal, especificamente em seus artigos 240 e 244, dispôs sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente nos incisos XI e X do artigo 5º, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5º, incs. LIV e LIV, CF/88).

Ainda, como delineado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no acórdão do Recurso em
Habeas Corpus
n. 158.580/BA:

“A permissão para a revista pessoal – à qual se equipara a busca veicular – decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual “não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial” (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova – tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal (Da Prova) – o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: “(1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).

Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

...

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória ou medida de polícia preventiva?. Revista Brasileira De Direito Processual Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal, além da intuição baseada no tirocínio policial:

a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes. Não por outra razão, a medida é chamada no direito norte-americano de stop (parada) and frisk (revista);

b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;

c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial (racial profiling), reflexo direto do racismo estrutural, sobre os quais convém tecer considerações mais aprofundadas...”

No presente caso, diversamente do julgamento paradigma utilizado pela Defensoria Pública,
não houve a abordagem policial diante de racismo estrutural
,
mas sim abordagem rotineira de veículos pela Policia Rodoviária Federal como um todo
. Segundo,
a apelante e outra passageira do veículo se afastaram do grupo, demonstrando uma atitude suspeita ao timo dos Policiais Rodoviários Federais de que estariam com algum objeto de crime
.

Portanto, demonstrada a fundada suspeita para a busca pessoal na mesma, sendo que foi localizado no interior de sua bolsa pessoal uma arma de fogo, consistente em 01 (um) revolver cal. 38 Special, numeração 20194, com 04 (quatro) munições intactas).

Por fim, o critério objetivo para a realização da abordagem, tem-se que a apreensão da arma de fogo decorreu de fiscalização em rodovia federal pela Polícia Rodoviária Federal, cuja atividade precípua é reprimir delitos praticados sobre via federal, tal como transporte de armas, drogas, mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas. Ou seja, no caso, a Polícia Rodoviária Federal, ao realizar a abordagem e a busca pessoal, agiu dentro do exercício de suas atividades.

Ainda, como mencionado anteriormente, o direito à intimidade não é absoluto e, em casos como no presente, onde há fundada suspeita de que a apelante portava objeto que constituía corpo de delito, não pode ser erigido a sucedâneo capaz de obstar a persecução penal.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; ao artigo 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao artigo 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos artigos 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada e por conseguinte a absolvição almejada com base na referida tese
,
eis que não ocorreu violação ilícita a privacidade e intimidade porque, como visto, se tratava de fundada suspeita e também de situação de flagrância da prática do crime de porte irregular de arma de fogo, razão pela qual a busca pessoal e veicular tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso,
rejeito
a preliminar
de ilegalidade da busca pessoal.

ABSOLVIÇÃO

No mérito
das razões recursais, objetiva a absolvição do crime de porte ilegal de arma, ante a inexistência de provas suficientes e aptas a manter o decreto condenatório, pois se encontram restritas ao campo da presunção, além do o corréu Wilson de Melo Queiroz ter confessado a propriedade da arma e afirmado que escondeu na bolsa da apelante sem o seu conhecimento. Subsidiariamente, no que se refere à dosimetria, sustenta a pena de multa foi fixada desproporcionalmente a pena privativa de liberdade.

Ainda, asseverou que mesmo que a corrente admita a possibilidade jurídica do porte compartilhado de arma de fogo exige, de forma bem clara, a ciência da presença da arma, a disponibilidade sobre o artefato e a comunhão de desígnios entre os agentes, o que no caso não restou demonstrado.

Pois bem.

A materialidade, restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID. 150293210 - Pág. 10), boletim de ocorrência (ID.150293210 - Pág. 13/18), termo de apreensão (ID.150293210 - Pág. 19), exame de balística forense (ID.150293210 - Pág. 47/55), atestando que a arma periciada é apta a produzir disparos, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No tocante à autoria, a apelante Maria Antônia da Silva Gomes, na fase extrajudicial (ID.150293210 - Pág. 22/23), embora tenha admitido que os agentes da lei encontraram o artefato bélico no interior de sua bolsa, asseverou que não tinha conhecimento que estava portando referido artefato bélico e acredita que o corréu Wilson foi quem guardou em sua bolsa, vejamos:

“Que a interrogada diz que estava em um sítio nesta cidade juntamente com Wilson e ao trafegar pela BR 163 foram abordados pelos policiais da PRF; Que dentro de sua bolsa foi localizado um revólver calibre 38; Que a interrogada diz que não tinha conhecimento que havia uma arma em sua bolsa; Que a interrogada acredita que Wilson escondeu a arma de fogo em sua bolsa sem seu conhecimento; Que a interrogada nega que tinha conhecimento de que Wilson estava portando arma de fogo;”

Em juízo, valeu-se do seu direito constitucional ao silêncio.

Ainda, emerge do caderno probatório que com a apelante foi localizada a arma de fogo no interior de sua bolsa, conforme se extrai do depoimento judicial da testemunha Fernando Beuren Araújo, Policial Rodoviário Federal, vejamos:

“... Recorda-se da ocorrência,
pois estavam em um procedimento de fiscalização de rotina
e então abordaram um veículo que estava ocupado por 04 pessoas e
, durante as buscas, localizaram uma arma de fogo, tipo revólver, que estava municiado, com uma das mulheres
; Que na oportunidade,
ela afirmou que o artefato bélico pertencia a um rapaz que estava também no veículo
; Que esse indivíduo, por sua vez,
aduziu que havia colocado a arma na bolsa da mulher, para tentar despistar a fiscalização policial
, razão pela qual, ambos foram encaminhados para a delegacia;
Que desconfiaram, porque as duas mulheres se afastaram do carro e ao ser encontrada a arma, a acusada não apresentou qualquer surpresa
; Que
informalmente a acusada confessou que sabia que a arma estava escondida em sua bolsa, inclusive indicou o proprietário da arma
, o qual, por sua vez, confessou ser o proprietário do artefato...”

Por outro lado, calha destacar que o corréu, em juízo, confessou a prática delitiva, declarando que na data dos fatos estava portando a arma de fogo apreendida no interior da bolsa da apelante, sendo que a mesma não tinha conhecimento que havia colocado a arma de fogo na bolsa da mesma.

Desta forma, embora a arma de fogo tenha sido localizada no interior da bolsa da apelante, o corréu, em juízo, afirmou que a mesma lhe pertencia e que a apelante não tinha conhecimento que a mesma estava em sua posse.

Diante de tal cenário, à mingua de outras provas que infirmem a versão apresentada em juízo, deve ela ser aceita, especialmente porque não há evidências de que o corréu Wilson tenha mentido para proteger a apelante Maria.

A condenação exige a certeza da responsabilidade penal que se imputa, tanto em relação à existência do crime, quanto da autoria dele. Se, após a instrução criminal, não sobejar provas bastantes que afastem qualquer dúvida objetiva quanto a inocência da apelante, a absolvição é a única alternativa possível.

Assim, a despeito de o instrumento bélico ter sido encontrado no interior da bolsa da apelante, não restou suficientemente comprovado que a mesma tinha plena ciência do fato, de modo que a sua absolvição é medida que se impõe, em obediência ao brocardo
in dubio pro reo
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO REALIZADA EM VEÍCULO PERTENCENTE A UM DOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TINHA CIÊNCIA DA ARMA DE FOGO – PROPRIEDADE DO INSTRUMENTO BÉLICO CONFESSADA PELO CORRÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação exige a certeza da responsabilidade penal que se imputa, tanto em relação à existência do crime, quanto da autoria dele. Se, após a instrução criminal, não sobejar provas bastantes que afastem qualquer dúvida objetiva quanto a inocência do réu, a absolvição é a única alternativa possível.”
(N.U 0000467-29.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRIMEIRO APELANTE ALMEJA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU, PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA DELITO – APLICABILIDADE DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENTIDA A ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – PLEITO NÃO ACOLHIDO – CONFISSÃO REALIZADA NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

1. Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, enseja a confirmação da sentença que absolveu o apelado, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.

2. É imperiosa a manutenção da condenação do segundo apelante pelo ilícito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento), porquanto o contexto probatório formado no decorrer da persecução penal demonstram a autoria do crime que lhe foi imputado, sobretudo porque ele confessou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido.

3. Desprovidos os recursos ministerial e defensivo”.
(TJ-MT - APL: 00128808920158110010 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2018)

Na hipótese, embora os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da apelante tenham afirmado que informalmente ela teria confessado que sabia que arma de fogo estava no interior de sua bolsa, pelas particularidades do caso, tais depoimentos, não são suficientes para amparar a sentença condenatória.

Não está a negar que depoimentos testemunhais tenham valor probante, mas, no caso em análise, os depoimentos dos policiais são insuficientes para ensejar um decreto condenatório, sendo imperiosa, na espécie, a observância do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Aliás, ao doutrinar sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Esta Egrégia Corte de Justiça, em caso análogo manifestou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL QUANTO AO PRIMEIRO CRIME E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO – RECURSO MINISTERIAL –PRETENDIDA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a fragilidade de provas da autoria delitiva dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, a melhor solução é a manutenção da sentença que absolveu o acusado do primeiro crime, e desclassificou o segundo para o de posse para consumo pessoal, nos termos do que prescreve o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

A simples apreensão de drogas, no bolso do acusado, não induz necessariamente, de modo automático, a sua responsabilização como incurso no delito de tráfico de drogas, não se podendo olvidar que as testemunhas de defesa confirmaram ser o acusado usuário de drogas, o qual confessou, ter saído de casa, no dia dos fatos, às 07h da manhã, para comprar entorpecente no beco, único lugar que conhece para comprar droga, e adquirido R$ 40,00 (quarenta reais) de maconha, droga que fora apreendida em seu bolso.

Recurso desprovido.”
(N.U 0008925-86.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA E MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO CALCADO NA ABOLITIO CRIMINIS – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PORTAVA MUNIÇÃO NO BOLSO PERTENCENTE A ARMA PRESA EM PODER DO CORRÉU – DESCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A ESTE E INCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ÀQUELE – PRETENSÃO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL – RECURSO PROVIDO.

É insustentável sentença condenatória do corréu pelo crime de porte de arma se com ele foi apreendido apenas 04 (quatro) cartuchos, segundo as provas, comprovadamente destinados ao carregamento da espingarda presa em poder do réu, uma vez que, o ato não reflete conduta simultânea praticada por eles a ensejar absolvição de ambos.”
(N.U 0000015-35.2004.8.11.0102, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013)

Portanto, não havendo prova firme e segura acerca da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado a apelante, deve-se modificar a decisão proferida, para absolve-la da conduta criminosa descrita no estatuto do desarmamento.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Antônia da Silva Gomes
, para absolve-la da conduta descrita no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023